Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. IRREGULARIDADE NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à obrigação de fazer consistente em regularizar o recolhimento das contribuições da parte requerente junto ao INSS, referente ao período de outubro/2022 a fevereiro/2024.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os recolhimentos previdenciários da parte recorrida foram devidamente efetuados dentro dos marcos estabelecidos pelo cronograma legal. Sustenta a inexistência de falha administrativa, mas sim de inconsistências técnicas devido à implantação gradual do eSocial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da regularidade e responsabilidade da parte recorrente pelos repasses previdenciários que lhe cabiam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso que, entre março/2021 e fevereiro/2024, a parte autora participou do Programa de Residência Médica em Dermatologia no Hospital Regional da Asa Norte, e teve a contribuição previdenciária regularmente descontada no seu contracheque (IDs 73998159 e 73998158). No seu extrato do INSS, contudo, constam irregularidades a partir de outubro/2022 a fevereiro/2024, referentes aos códigos PREM-EXT e PREM-BLOQ-EC103 (ID 73998180, págs. 4 e 5).
5. Em que pese a alegação de que as pendências verificadas dizem respeito a inconsistências do sistema, o ônus pela irregularidade não pode ser imputado à parte recorrida. Eventual falha técnica deve ser resolvida entre a autarquia previdenciária e o órgão público, que é o responsável pelos encargos previdenciários e trabalhistas da contratação. Assim, não merece reparos a sentença recorrida. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1885890 e 2005103.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida.
7. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885890, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024; TJDFT, Acórdão 2005103, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 2.6.2025.